Tribunal: TJDFT
Processo: 0003936-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.